Tribunal: STF
Processo: HC 215580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 725.421/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 9 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006) e corrupção ativa, por sete vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença, 



    O inquérito policial se iniciou do desmembramento do IP 951-00155/2016, investigação policial denominada "Operação Calabar", desencadeada a partir da prisão de SANDRO OLIVEIRA VINHAS, o qual prestou informações relacionadas ao pagamento de "propinas" a policiais militares, com a finalidade de garantir o funcionamento das atividades do tráfico de entorpecentes. 



    Sandro esclareceu que os números cadastrados nas agendas de seus telefones celulares pertenciam a traficantes de drogas e a policiais militares, aduzindo que os aludidos números eram usados para combinar a entrega do pagamento de quantias indevidas, denominadas "arrego", para que os policiais militares deixassem de reprimir as atividades relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes em diversas favelas de São Gonçalo. 



    A partir das declarações de Sandro, analisadas em conjunto com as interceptações telefônicas dos terminais obtidos da agenda, foi possível o desmantelamento da organização criminosa com a identificação dos ora acusados, além de vários policiais militares envolvidos. 



    Após a deflagração da ação penal contra os policiais militares que recebiam o "arrego" dos traficantes, foram deflagradas as ações respectivas aos traficantes, divididas por territórios/áreas de Delegacia de Polícia. 



    De acordo com a denúncia, o acusado Arthur, vulgo "Arthur Mirringa", era o "frente" do Morro da Doze, Piranha e Coqueiro; o acusado Filipe, vulgo "Filipinho", era responsável pela comunidade do Couro Come, Mutuapira; Luan era o "frente" da Favela do 40, Boaçu; da Comunidade dos Três Campos, Trindade, o responsável era Alex da Silva Faria, vulgo "Leleki"; Alessandro, vulgo "Playboy", era responsável pela comunidade do Buraco Quente, Galo Branco e, por fim, Wallace, vulgo "Pixote", era líder do tráfico da Comunidade da Chumbada. 



    As provas produzidas nos autos comprovaram de modo seguro que nas referidas comunidades era mantida uma associação estável, permanente e organizada para a prática do comércio ilegal de drogas, bem como que o colaborador/delator SANDRO recolhia semanalmente o dinheiro da propina (arrego), que era paga pelos traficantes e entregue aos policiais militares do 7º BPM, a fim de que estes não coibissem o tráfico de drogas naquelas comunidades. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pendente de julgamento.



    Alegando demora para o julgamento do apelo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, em julgado que recebeu a seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: (a) irrazoável a prisão cautelar de quem quer que seja perdurar praticamente 04 (quatro) anos, sem que haja previsão de ser julgado o Recurso de Apelação interposto; e (b) o atraso no julgamento da Apelação interposta vem lesionando de morte o princípio da razoável duração do processo, uma vez que, analisando o total da pena imposta, 09 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, verificar-se-á que o paciente já cumprira praticamente a metade da reprimenda. Requer, assim, a concessão da ordem, para relaxar a prisão cautelar do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, foram prestadas as seguintes informações pelo Juízo a quo (fls. 794-795): 



    A sentença foi proferida em 24/06/2021, sendo certo que o Ministério Público interpôs Embargos de Declaração, sendo certo que parte da sentença foi reformada em 06/07/2021. 



    Além do paciente, outros quatro réus foram julgados, todos com defensores diversos, fazendo vários requerimentos, com idas e vindas ao Ministério Público e à conclusão, o que demanda certa demora no processamento. 



    Não obstante, tivemos o recesso forense de 19/12/2021 até 06/01/2022. 



    Merece, ainda, ser ressaltado que nenhum prejuízo está tendo o paciente, haja vista que foi expedida em seu favor Carta de Execução de Sentença provisória em 03/08/2021, a qual foi recebida eletronicamente pela VEP em 09/08/2021 (index 1162, fls.944/946), o que viabiliza ao impetrante requerer quaisquer benefícios. 



    Dessa forma, apesar do tempo de processamento da apelação criminal, verifica-se que o trâmite do feito não excede o razoável, não havendo indícios de desídia estatal. 



    Registre-se ser notório que a pandemia de covid-19 acarretou prolongamento no trâmite processual de causas em todo o território nacional. Nesse sentido, não há como ignorar o impacto dessa circunstância concreta no funcionamento do Poder Judiciário, razão pela qual não há falar em violação dos princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade. 



    Ressalte-se ainda que, nos termos da jurisprudência do STJ, “eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade da reprimenda imposta pela sentença condenatória” (HC n. 388.468/BA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 13/8/2018). 



    Observa-se que já foi expedida a guia de execução provisória da pena, procedimento que assegura aos condenados provisórios os benefícios da execução penal, nos termos do que prescreve a Súmula n. 716 do STF. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime complexo, voltado para apuração dos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa, envolvendo 6 denunciados, com defensores diversos, que resultou na aplicação da pena de 9 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão. 



    Além disso, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o Juízo de origem, o paciente é um criminoso contumaz, tendo em vista que possui 3 condenações transitadas em julgado. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente